Tribunal: TJMT
Processo: 1046102-09.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046102-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO SANTANA PINHEIRO - CPF: 523.196.361-53 (RECORRENTE), ROBIANE DE AGUIAR CRUZ registrado(a) civilmente como ROBIANE DE AGUIAR CRUZ - CPF: 023.142.971-13 (ADVOGADO), CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 08.415.791/0019-51 (RECORRIDO), OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR - CPF: 797.441.331-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado de no
1046102-09.2025.8.11.0001

Origem:

Primeiro

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: PAULO SANTANA PINHEIRO
.

Recorrida:
CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

Data do Julgamento virtual:
17 a 19/11/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VENDA DE PRODUTO COM PRAZO DE VALIDADE PRÓXIMO. ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO OU DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por comerciante contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de empresa fornecedora de bebidas. O autor adquiriu 92 caixas de cerveja para revenda, com validade de 20/02/2025, e alegou ter sofrido prejuízo pela proximidade da data de vencimento, pleiteando a substituição das 59 caixas não vendidas e indenização moral. O juízo de origem entendeu inexistir vício ou conduta ilícita, porquanto os produtos foram entregues válidos e com a data de validade ostensivamente informada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a venda de produtos com prazo de validade próximo, mas ainda vigente e informado ao comprador, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A venda de produtos dentro do prazo de validade, ainda que reduzido, não caracteriza vício do produto nem ilicitude, desde que a informação conste de forma clara e ostensiva na embalagem.

4.

O comprador, especialmente sendo comerciante, tem o dever de diligência na conferência das condições dos produtos recebidos, podendo recusá-los no ato da entrega caso não concorde com a validade apresentada, conforme o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

5.

A inércia do adquirente, que permaneceu sem reclamar durante o período de validade e apenas o fez meses após o vencimento, afasta a alegação de falha na prestação do serviço.

6.

Ausente ato ilícito, omissão ou defeito de informação, inexiste dever de indenizar por danos morais ou materiais.

7.

Jurisprudência do TJ-SP reforça que a comercialização de produtos com validade próxima não é ilícita quando o prazo está devidamente informado ao comprador (TJ-SP, Ap. Cív. no 1177889-12.2023.8.26.0100, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.04.2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
:

9.

A venda de produtos dentro do prazo de validade, ainda que próximo do vencimento, não configura falha na prestação do serviço quando a informação é clara e ostensiva.

10.

O comerciante revendedor tem o dever de diligência na gestão do estoque e na conferência da validade dos produtos no ato do recebimento.

11.

Inexistindo ato ilícito ou dano comprovado, não há responsabilidade civil do fornecedor.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, art. 422; CPC, art. 373, II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Cív. no 1177889-12.2023.8.26.0100, Rel. Des. L. G. Costa Wagner, j. 30.04.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente requer a reforma da sentença para fins de que seus pedidos sejam julgados procedentes.

A recorrida, devidamente intimada, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o relatório.

VOTO

Colendo pares:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral na qual o recorrente alega que
tem um pequeno comércio em Cuiabá/MT, e adquiriu junto à promovida, em 04/12/2024, 92 (noventa e duas) caixas de cerveja para revenda. No entanto, os produtos foram entregues com validade próxima (20/02/2025), sem aviso prévio, contrariando a prática usual da empresa de fornecer com 6 a 8 meses de validade. Como consequência, 59 (cinquenta e nove) caixas venceram no estoque, gerando prejuízo. Apesar das tentativas de solução amigável com o vendedor e junto ao SAC da empresa, não houve retorno ou providência.

Diante disso, o promovente requer a troca das 59 (cinquenta e nove) caixas vencidas, e o recebimento de indenização por danos morais.

Em defesa, o recorrido sustentou que o recorrente
recebeu e comercializou parte dos produtos, mesmo tendo ciência da validade próxima (mais de 60 dias), o que descaracteriza qualquer falha da empresa. Sustenta também, que a responsabilidade pela perda das mercadorias é do recorrente em razão da sua má gestão de estoque.

O juízo
a quo
julgou os pedidos improcedentes, com a seguinte fundamentação:

“
Conforme os documentos juntados, a compra foi realizada em 04/12/2024, com data de vencimento dos produtos em 20/02/2025, ou seja, com cerca de 77 (setenta e sete) dias entre a entrega e o vencimento, prazo que, embora menor do que alegadamente habitual, não caracteriza vício do produto, uma vez que a mercadoria foi entregue dentro do prazo de validade legalmente exigido.

É incontroverso que as datas de validade estavam ostensivamente impressas nas embalagens, sendo de conhecimento do autor no momento do recebimento. Nada impediu que recusasse a entrega ou solicitasse devolução imediata, o que não foi feito. Ao contrário, o promovente aceitou integralmente os produtos e somente após o vencimento parcial da mercadoria veio a reclamar judicialmente.

Ademais, a alegação de que tentou resolver a situação extrajudicialmente também não se sustenta plenamente. Isso porque, o autor somente apresentou protocolos de reclamação junto ao SAC da promovida referente aos meses de abril e maio de 2025, ou seja, quando os produtos já estavam vencidos há mais de dois meses e próximo até mesmo do prazo de 6 meses que ele próprio afirma ser o padrão da empresa para validade. Tal conduta evidencia que o autor não tomou nenhuma providência tempestiva, mantendo-se inerte durante todo o período de validade do produto.

Não se pode ignorar que o autor, comerciante, atua no ramo de revenda e tem o dever de diligência mínima na gestão de seu estoque. Cabia-lhe programar a venda de produtos com prazo reduzido de validade. Ainda, não foi juntada qualquer prova concreta de que a validade reduzida tenha sido ocultada pela promovida.

Desse modo, não se verifica dano moral a ser indenizado, já que não houve conduta abusiva ou ilícita por parte da promovida.

(...)

Assim, ausente o ato ilícito, a falha na prestação do serviço ou qualquer conduta que gere o dever de indenizar, não há que se falar em responsabilidade civil, de modo que a improcedência se impõe.
”

Apesar das alegações autorais, verifica-se que o recorrente adquiriu produto dentro do prazo de validade, pois o mesmo iria vencer em
20/02/2025, isto é, com 77 (setenta e sete) dias após entrega e com tempo suficiente para revenda, caso os clientes do recorrente consumissem o bem com uma certa rotatividade.

Além disso, não restou demonstrado qualquer prática de ato ilícito da recorrida, uma vez que o produto exposto à venda estava válido, em boa condição de consumo, continha estampado a data de validade e não há provas que o recorrente tenha sido induzido ao erro no momento da aquisição.

É responsabilidade do comerciante, no caso o recorrente, verificar as condições dos produtos no momento do recebimento, conforme o princípio da boa-fé objetiva previsto no artigo 422 do Código Civil.

Ademais, o recorrente apenas foi reclamar sobre o vencimento do produto com 06 (seis) meses após o vencimento, o que contraria a boa-fé contratual.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. INSURGÊNCIA CONTRA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE VENDA DE PRODUTO ALIMENTÍCIO FORA DO PRAZO DE VALIDADE. APELO SUBSISTENTE.
PROVA NOS AUTOS DE QUE, EMBORA PRÓXIMO O PRAZO DE EXPIRAÇÃO DE VALIDADE DO PRODUTO, A VENDA OCORREU DENTRO DO PRAZO DEVIDAMENTE INFORMADO NO RÓTULO
. EMISSÃO DE NOTA DE DEVOLUÇÃO FUNDADA EM NEGOCIAÇÕES QUE VIERAM A SE MOSTRAR INFRUTÍFERAS NÃO ACARRETA ASSUNÇÃO DE CULPA PELA APELANTE. NEGATIVAÇÃO VÁLIDA RELATIVA AO INADIMPLEMENTO DO PAGAMENTO DE PRODUTOS VENDIDOS DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Recurso de apelação interposto contra sentença de condenação ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, devido à acolhida tese de que configurada a venda de produtos vencidos. II. A questão em discussão consiste em verificar se há dano moral decorrente da negativação, tendo por pano de fundo a alegada venda de produto vencido. III. Razões de Decidir.
Não há vedação legal à venda de produtos com data próxima de validade de expiração, desde que o consumidor seja informado. Provado nos autos que a venda se deu dentro do prazo de validade indicado no rótulo, ainda que este se avizinhasse, não havendo ilicitude na negativação pelo inadimplemento do pagamento de produto vendido dentro do prazo de validade
. Não negado pelo Apelado que as negativações, por cautela, foram baixadas pela Apelante. Inversão do ônus sucumbencial que se impõe. IV. Tese de julgamento: 1 . Venda de produtos dentro do prazo de validade não configura ilícito, ainda que tal prazo esteja próximo e desde que devidamente informado ao comprador. 2. Negativação justificada pelo inadimplemento. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 11778891220238260100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 30/04/2025, 34a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025) (grifo e destaque nosso)

Assim, a recorrida conseguiu apresentar fatos modificativo, extintivo e impeditivo do direito do recorrente, nos termos do artigo 373, II do Código de Processo Civil, ao demonstrar que não ocultou a devida informação ao recorrente.

Portanto, forçoso reconhecer a ausência de elementos para condenar a recorrida em danos morais e materiais decorrente da suposta falha na prestação do serviço, porque não comprovada, e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025